Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736021-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORFIRIO NASCIMENTO MENEZES, ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, PORFIRIO NASCIMENTO MENEZES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Porfirio Nascimento Menezes, autor, e pela Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP, ré, contra sentença (ID 68948324) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido vindicado para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor e condenar a requerida a devolver em dobro os valores retidos e a pagar R$700,00 (setecentos reais) a título de compensação por danos morais. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 68948326), a ré, Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP, descreve, preliminarmente, que é entidade sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica e, portanto, possui direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso. No mérito, destaca que a parte autora, voluntariamente, associou-se à entidade para aproveitar os benefícios oferecidos, autorizando o desconto mensal em seu auxílio previdenciário para o pagamento da mensalidade correspondente. Entende inexistir ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, haja vista “não se tratar de uma relação de consumo, o que, portanto, exclui a aplicação do artigo 42 do CDC ao caso em questão e, mesmo se assim o fosse, o que se admite somente precaução processual, ressalta que a concessão da devolução em dobro exige a demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do réu, o que não restou constatado nos autos”. Insurge-se contra a indenização por danos extrapatrimoniais, ao argumento de que “o mero desconto da monta de R$77,86 (setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) no benefício previdenciário da apelada não é apto a acarretar danos morais”, havendo mero aborrecimento. Entende, subsidiariamente, que o valor indenizatório deve ser minorado. Requer, preliminarmente, o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequente, a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados, bem como da indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Sem preparo, haja vista a o pedido de gratuidade de justiça à apelante. Em contrarrazões (ID 68948332), o autor pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte ré. Por sua vez, o autor, Porfirio Nascimento Menezes, em suas razões ao recurso de apelação (ID 68948329), sustenta a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. Descreve que “a conduta da recorrida é totalmente ilícita, tendo em vista que ela realizou descontos no seu benefício sem a sua devida autorização”. Narra “a angústia, a preocupação e o incômodo sofrido em virtude dos descontos indevidos”. Tece comentários acerca da Teoria do Desestímulo e do caráter punitivo da indenização. Argumenta que os honorários sucumbenciais definidos na sentença, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, não são suficientes para remunerar o trabalho advocatício no caso. Defende a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo proveito econômico. Requer, neste contexto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência. Sem preparo por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. Apesar de intimada, a ré não apresentou contraminuta à apelação do autor. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela ré/apelante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2] dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa a viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, nos termos do art. 98 do CPC[3], faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na espécie, em análise aos autos, não se observam elementos hábeis à concessão da gratuidade de justiça à associação recorrente. Com efeito, não há nos autos declaração de hipossuficiência ou qualquer documento contábil e financeiro para demonstrar que, efetivamente, não pode arcar com as despesas processuais. Ainda, deve-se destacar que, conquanto o art. 51 do Estatuto do Idoso[4] (Lei n. 10.741/03) conceda às associações prestadoras de serviço às pessoas idosas a assistência judiciária gratuita, no particular, verifica-se a ré/apelante possui objeto social amplo (ID 68948251), não sendo restrito ao amparo a idosos, mas de todos os pensionistas e aposentados. A par disso, se não evidenciada a hipossuficiência econômico-financeira da apelante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. Sobre hipótese específica de pedido de gratuidade de justiça realizado por entidade associativa, observe-se como vem se posicionando essa e. Corte de Justiça, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, enquanto pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ; e (ii) determinar se a destinação específica dos recursos da agravante inviabiliza o custeio das despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ estabelecem que o benefício da gratuidade de justiça é concedido à pessoa jurídica que demonstre, de maneira inequívoca, a incapacidade de arcar com as despesas processuais. A gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica sem fins lucrativos possui caráter excepcional e exige comprovação robusta de insuficiência econômica. Os extratos bancários apresentados evidenciam movimentações financeiras elevadas, incluindo aplicações financeiras, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 51, confere gratuidade de justiça às instituições que prestam serviços às pessoas idosas. Contudo, a agravante possui objeto social amplo, não sendo restrito ao amparo a idosos, afastando a aplicação do benefício. A destinação vinculada dos recursos da agravante não inviabiliza o pagamento das despesas processuais, que são inerentes à execução de suas atividades e não configuram desvio de verbas. Considerando o caráter módico das custas processuais no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não se demonstrou a inviabilidade de pagamento sem prejuízo das finalidades sociais da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A destinação específica de recursos da pessoa jurídica não exclui a obrigação de arcar com despesas processuais inerentes à sua atividade. O artigo 51 da Lei no 10.741/2003 deve ser interpretado restritivamente, sendo devido o benefício apenas às instituições cuja finalidade típica seja o amparo às pessoas idosas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1807378, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024. (Acórdão 1961412, 0740675-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a ANDDAP para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.